Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-55.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000554-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCINEIDE DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 036.647.811-71 (RECORRIDO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTO. IMPEDIMENTO TÉCNICO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA. OMISSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 316055857 - R.I. nº 1000554-55.2025.8.11.0002
), que deu parcial provimento ao recurso inominado na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento do dano moral. Manteve-se, contudo, omisso quanto à alegação de óbice técnico ao cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e mantida acórdão.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de corrigir a omissão evidenciada.

- da inviabilidade de cumprimento da obrigação.

Inicialmente, é de se registrar ser responsabilidade da Embargante, na relação de consumo e fazendo parte integrante do grupo econômico, promover o cumprimento da sentença na obrigação de fazer (
restabelecimento integral da conta WhatsApp ref. ao numeral +55 (65) 99296-0903, retornando ao status quo ao anterior ao primeiro bloqueio ocorrido em 11/12/2024, com todas as conversas, mídias, arquivos
).

Contudo, declarado nos autos e, especialmente na fase recursal a impossibilidade de cumprimento, sem indicação técnica pela parte interessada de que a medida seria possível, inviável a manutenção da obrigação nos moldes fixados, operando-se a “conversão em perdas e danos”. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp: 1993029/RJ - 2021/0386333-5 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 21/6/2022 - DJe 23/6/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 2081278/SP - 2022/0059701-1 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/6/2023 - DJe 3/7/2023
); (
STJ – 1ª T - AgInt no REsp: 1901146/RO - 2020/0271002-4 – rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES – j. 21/10/2024 - DJe 28/10/2024
); (
TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1126576-46.2022.8.26.0100 – relª. Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa – j. 17/1/2024 - DJe 17/1/2024
); (
TJSP – 25ª CDPv – RApC nº 10286624520238260003 – rel. Desembargador João Antunes – j. 8/10/2024 - DJe 8/10/2024
); (
TJMG – 12ª CC – RApC nº 10000200276392003 – rel. Juiz convocado Habib Felippe Jabour – j. 10/3/2021 - DJe 16/3/2021
) e (
TJRJ – 19ª CDPv – RAgI nº 00103241020248190000 – 202400216168 – rel. Desembargador ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES – j. 4/4/2024
).

- da conversão e perdas e danos.

A ação de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 497 e 499 do CPC é passível de conversão em perdas e danos, nos casos em que o obrigado não cumpra o que lhe foi determinado, de forma a dar cumprimento a tutela por resultado prático equivalente.

“...

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

...

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. ...”

Deste modo, já registrada a impossibilidade do cumprimento, e não
podendo ser prestada de outra forma ou por terceira pessoa, necessária conversão em perdas e danos, levando em consideração as condições das partes e a obrigação não cumprida. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.081.278/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 26/6/2023 - DJe 3/7/2023
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp 1803365/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0326265-1 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 04/10/2021 - DJe 06/10/2021
) e (
TJMG - 11ª CC – AP. 10000190012872001 – Rel. Alexandre Santiago – j. 27/03/2019 – DJE 27/03/2019
).

Deste modo, levando em consideração a manifestação do Embargado em sentido positivo, fixo a conversão da obrigação de fazer, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
complementar ao Acórdão de id. 316055857, determinando faça essa decisão parte integrante.
1.2)
deferir a conversão da obrigação de fazer (
retornar ao status quo ao anterior ao primeiro bloqueio ocorrido em 11/12/2024, com todas as conversas, mídias, arquivos
), em perdas e danos, no valor de R$ 3.000,00 (
Três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025